Tribunal: CARF
Processo: 15582.720100/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15582.720100/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.388 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
ALTAMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA
CONTESTADA
NO
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Em conformidade com a regra da preclusão, se o impugnante não contestou a
matéria na fase de impugnação ou de manifestação de inconformidade, não
poderá mais fazê-lo em sede recursal, sob pena de supressão de instância e
inovação dos fundamentos do julgado recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Batista e José Adelino da Silva.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BEL.
Trata-se de notificação de lançamento emitida contra o contribuinte acima
identificado, às fls. 16/22, para cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física Exercício
2009, ano-calendário 2008, receita 2904, no valor de R$ 6.613,47 e receita 0211, no
valor de R$ 10.351,82, que acrescido de multa e juros atingiu o montante de R$
25.145,99, calculados de acordo com a legislação de regência até 29/01/2010.
A autuação decorreu de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Exercício 2009, ano-calendário 2008, tendo sido apuradas as seguintes
infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15582.720100/2015-14
Fl. 29
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15582.720100/2015-14

Omissão de Rendimentos Excedentes ao Limite de Isenção para Declarantes
com 65 anos ou mais, no valor de R$ 15.100,91; Dedução Indevida de Despesas
Médicas, no valor R$ 11.264,77; Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte, no valor de R$ 10.569,04.
O contribuinte foi cientificado em 15/02/2010, conforme AR, às fls. 14, e em
10/03/2010, impugnou o lançamento, alegando em síntese, às fls. 02/03:
- a Receita Federal considerou indevida a dedução de despesas médicas, por
falta de previsão legal para sua dedução, glosando os documentos referentes a Luiz
Guilherme Xavier Carrera por não constar o registro profissional do prestador de
serviços odontológicos e Caixa de Assistência dos Empregados do Sist Financ
Banestes, por não constar o valor discriminado por beneficiário.
- diante do exposto solicitou ao Dr Luiz Guilherme Xavier Carrera,
comprovante de seu registro profissional e à Caixa de Assistência dos Empregados do
Sist Financ Banestes, re-emissão de novo documento com os dados complementares
ausentes, ou seja, identificação do beneficiário das despesas com plano de sáude.
- sanadas completamente as irregularidades, requer que seja considerada nula a
notificação de lançamento e os valores sejam validados em sua declaração.
.
Em 20 de novembro de 2014, a Impugnação foi julgada procedente em parte pela
DRJ/BEL, conforme acórdão n. 01-30.646 (e-flS. 33), o qual ostentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. GLOSAS.
Somente podem ser acolhidas, a título de dedução do IRPF, aquelas despesas
que se encontrem comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
O contribuinte possui o ônus de impugnar com argumentos e provas,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que
esteja enquadrado nas alíneas do § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 48, no qual
alega o que segue:
Fl. 30
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15582.720100/2015-14

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à
1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
Fl. 31
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15582.720100/2015-14

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, entretanto, não atende a todos
os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual não merece ser conhecido. Explica-se.
O único ponto contestado no recurso refere-se à infração constante na Notificação
de Lançamento relativa a “compensação indevida de imposto de renda retido na fonte”, matéria
que se tornou incontroversa, por não ter sido impugnada na instância a quo. Confira-se
(destaques deste relator):
Da matéria não impugnada
No presente processo o contribuinte não apresentou defesa quanto às
infrações relativas à omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para
declarantes com 65 anos ou mais, no valor de R$ 15.100,91 e compensação
indevida do imposto de renda no valor de R$ 10.569,04, referente a fonte pagadora
Banestes de Seguridade Social (depósito judicial de IRRF).
Assim, nos termos dos artigos 15, 16 (inciso III e § 4°) e 17 do Decreto n°
70.235/1972, conclui-se que se trata de impugnação parcial:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Cabia ao sujeito passivo impugnar com provas e argumentos possíveis de serem
conhecidos pelo julgador administrativo. Como não o fez em relação às infrações de
omissão de rendimentos e compensação indevida, ocorreu a preclusão consumativa,
Fl. 32
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15582.720100/2015-14

estabelecida pelo artigo 16, § 4°, do Decreto n° 70.235/1972, pelo que se considera a
matéria não impugnada, nos termos do artigo 17, acima reproduzido, não cabendo a
manifestação da autoridade julgadora sobre tal matéria.
Nesse quadro, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe ao
colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, não conheço do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 33
DF CARF MF
Original